Tribunal: CARF
Processo: 10314.005235/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10314.005235/2009-54
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.833 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
PANALPINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/11/2018, 23/12/2018
DEMORA NO JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO.
A matéria em questão já se encontra pacificada na instância administrativa por
meio da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Declarou-se impedido de participar do julgamento o
conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, substituído pela conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa (suplente convocada para eventuais participações).
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Carlos Henrique de Seixas Pantarolli,
Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.005235/2009-54
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.833 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.005235/2009-54

Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos
Roberto da Silva. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, substituído pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ –
Florianópolis (DRJ-FNS):
O presente Auto de Infração refere-se à multa capitulada no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei n.o 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, no valor de
R$25.000,00, por prestação de informação sobre carga transportada fora do prazo
estabelecido pela IN SRF no 800/2007.
Segundo relato da fiscalização, a autuada não cumpriu corretamente a obrigação
estabelecida na referida Instrução Normativa, pois deixou de prestar, dentro do prazo
estabelecido, informação exigida acerca da mercadoria transportada, constante na
documentação que a acobertava (informações de Conhecimento Eletrônico referentes a
NCM), nos sistemas Siscomex/Carga/Mercante. Este fato caracteriza a omissão do
dever de prestar informação sobre a carga transportada na forma e no prazo conforme
estabelecido na norma de regência.
Cientificada da autuação em 22/07/2009 (AR à fl. 63), a interessada apresentou a
impugnação em 20/08/2009 (fls. 68 a 78), onde alega, em síntese, que:
- ante o equivoco cometido pela embarcadora ao fornecer as informações nos BLs, ficou
impossibilitada de promover corretamente o lançamento das informações referentes ao
CE do BL house, só podendo proceder tais lançamentos após efetivada a descarga do
container quando efetivamente tomou conhecimento das divergências ocorridas, não
podendo, face a imprevisibilidade do ocorrido, ser-lhe imputada qualquer tipo de
penalidade.
- prestou dentro do prazo imposto pela Receita Federal Brasileira todas as informações
referentes a carga transportada, o que comprova o fato de não ter cometido qualquer
infração.
- os prazos exigidos pela a IN 800/2007 somente terão seus cumprimentos obrigatórios
a partir de 01/04/2009, conforme teor do artigo 50 da referida IN. Ou seja, bem após a
ocorrência da suposta infração. Presume-se assim, considerando o período experimental
do novo sistema, que as referidas infrações só passarão a existir a partir da data
apontada, não sendo, portanto, passível de aplicação de qualquer penalidade.
- eventual responsabilidade que lhe possa ser atribuída fica excluída pela denúncia
espontânea da infração, nos termos da lição contida no artigo 138, do Código Tributário
Nacional. A correção realizada foi efetuada antes de receber qualquer notificação ou
intimação por parte do órgão fiscalizador competente.
- cita decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento - DRJ/SPOII para
justificar a inaplicabilidade da penalidade, e alega que não agiu ou teve qualquer
intenção de cometer qualquer infração para criar embaraço ou impedir ação de
fiscalização, não houve qualquer prejuízo que justifica a sua penalização.
- as penalidades foram aplicadas pelo mesmo sujeito, e tiverem sua origem no mesmo
fato gerador e fundamento, ou seja, surgiram em razão do atraso nas inclusões das
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.833 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.005235/2009-54

informações referentes aos códigos de NCMs dos conhecimentos eletrônicos,
caracterizando a ocorrência do bis in idem.
Cada um dos intervenientes responde pelas informações distintas e específicas que estão
incumbidos de fornecer à Aduana. Neste aspecto não há que se falar em bis in idem,
uma vez que os fatos geradores das penalidades previstas são também distintos para
cada tipo de transportador, portanto não há como invocar o art. 112 do CTN para
tratamento mais favorável à autuada.
Requer, por todo o exposto, seja relevado o auto de infração em exame, ante a sua
manifesta improcedência.
A 1a Turma da DRJ-FNS, em sessão datada de 07/06/2017, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 07-39.838, às fls. 95/102,
com a seguinte ementa:
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO
NO SISCOMEX DOS DADOS DO CONHECIMENTO DE EMBARQUE.
A não prestação de informação referente a carga no Conhecimento Eletrônico,
enquadra-se como infração prevista no artigo 107, Inciso IV, alínea “e” do decreto
37/66 alterado pelo artigo 77 de lei 10833/2003, conforme disposto no artigo 45 da IN
RFB no 800/2007.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA EM
DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. MULTA.
Não se considera atendida a obrigação de prestar informação sobre a carga transportada
quando for fornecido dado incompatível com a mercadoria e com a documentação que a
acobertava, ficando o responsável sujeito à multa prevista pelo descumprimento desse
dever, independente de sua intenção ou da mensuração do dano efetivo causado ao
controle aduaneiro.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. PRAZO.
Apesar de os prazos de antecedência estabelecidos no artigo 22 serem obrigatórios a
partir de 01/04/2009, já havia desde o estabelecimento de seus efeitos, em 31/03/2008, a
obrigação da prestação das informações referentes às cargas antes da atracação ou da
desatracação da embarcação em porto no País.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
AUTÔNOMA.
NATUREZA
OBJETIVA DA INFRAÇÃO.
O instituto da denúncia espontânea, não alcança as penalidades aplicadas em razão do
descumprimento de obrigações acessórias autônomas, como é o caso da informação dos
dados de embarque de mercadoria destinada à exportação, prestada fora do prazo
estabelecido normativamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, infração essa
que tem natureza objetiva e cuja sanção colima disciplinar o cumprimento tempestivo
da obrigação acessória por parte dos transportadores e seus representantes.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 14/06/2017
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 108), apresentou
Recurso Voluntário em 12/07/2017, às fls. 111/130, basicamente reiterando os mesmos
argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.833 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.005235/2009-54

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

I
– DA
PRELIMINAR DE
PRECLUSÃO NA CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Alega o Recorrente que não se mostra razoável e, tampouco, proporcional, que,
após a lavratura do auto de infração, o sujeito passivo da obrigação tributária espere por longos
anos a constituição definitiva do crédito tributário. A segurança jurídica e a consequente
estabilidade das relações sociais estarão altamente prejudicadas, se a Administração Tributária
não estiver subordinada a nenhum prazo para encerramento de determinado processo tributário
administrativo.
Afirma que a Lei no 11.457/2007, estabelece, em seu artigo 24, a todos os órgãos
de julgamento da Receita Federal do Brasil a obrigatoriedade em apresentar suas decisões no
prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos, sendo manifesta a aplicabilidade deste dispositivo ao presente caso,
tendo em vista que a Impugnação apresentada em 20/08/2009 foi julgada pela DRJ apenas em
07/06/2017, cerca de oito anos após sua instauração, valendo também destacar que a Recorrente
foi cientificada do teor do mencionado acordão apenas em 14/06/2017.
Por fim, sustenta que o artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional, é claro ao estabelecer que a Administração Pública deverá constituir definitivamente o
crédito tributário em cinco anos, após notificar o sujeito passivo de qualquer ato preparatório
indispensável ao lançamento.
Assim, pede que seja declarada a perempção do direito de constituir
definitivamente o crédito tributário objeto deste processo administrativo fiscal. Contudo, a
matéria em questão já se encontra pacificada na instância administrativa por meio da Súmula
CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, nego provimento a esta preliminar de preclusão.

II – DA ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA
LEGAL E DA TAXATIVIDADE
Alega o Recorrente que tanto a norma regulamentada como a norma infralegal
regulamentadora não estabelecem qualquer penalidade àquele que, por culpa de terceiro, retificar
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.833 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.005235/2009-54

dados (no caso, código NCM) relativos à desconsolidação de determinado Conhecimento
Eletrônico master (MBL), ressaltando-se, ainda, que o artigo 107, inciso IV, alínea e, do
Decreto-Lei 37/1966 deve ser interpretado restritivamente, na medida em que tal regra impõe
sanção, impondo-se a aplicação do entendimento adotado na Solução de Consulta n.o 02/2016 da
COSIT.
Ocorre, contudo, que a multa aplicada está prevista no Decreto-Lei no 37/66,
recepcionado pela Constituição Federal com status de lei, não podendo ser revogada por meio de
Solução de Consulta da COSIT. Logo, permanece aplicável a multa em comento. Nesse sentido,
já decidiu o STJ:
a) Recurso Especial no 1.846.073/SP. Relator Ministro Mauro Campbell Marques.
Publicação em 08/06/2020:
Cuida-se de recurso especial manejado por C.H. ROBINSON WORLDWIDE
LOGISTICA DO BRASIL LTDA, com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da FAZENDA NACIONAL,
resumido da seguinte forma:
(...)
7. Além do caráter punitivo e repressivo no caso da ocorrência da infração, a multa
também possui viés preventivo no que se refere à coerção sobre o comportamento dos
participantes da cadeia de comércio exterior a fim de que prestem as informações em
tempo hábil, contribuindo para o hígido e eficiente desempenho do poder de polícia
estatal. Por esse motivo, o valor da multa estabelecido no patamar fixo de RS 5.000,00
(cinco mil reais) não se afigura desproporcional, tampouco possui caráter confiscatório,
pois atende as finalidades da sanção. Precedentes.
8. Embora o Capítulo IV da IN 800/2007 tenha sido revogado pelo IN n.o
1.473/2014, conforme indicado pela apelante, a infração ainda subsiste, pois deriva
diretamente da lei (art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei n.o 37/66, ainda em vigor), e
não do ato infralegal invocado.
8. Em relação às infrações da legislação tributária por descumprimento de obrigações
acessórias autônomas, não se aplica o instituto da denúncia espontânea (art. 138 do
CTN). Precedentes do STJ.
9. No caso em exame, a infração consiste em deixar de prestar informações no prazo
previsto na legislação. Ainda que as informações sejam prestadas posteriormente, a
conduta, de todo modo, não terá respeitado o prazo legal, razão pela qual é inaplicável o
instituto da denúncia espontânea na hipótese. Precedente da Terceira Turma.
10. Legítima a aplicação de quantas multas forem para cada conhecimento de carga que
não tenha sido informado tempestivamente no Siscomex, o que não configura bis in
idem, consoante remansosa jurisprudência desta C. Turma.
11. Embora a parte autora alegue que se trate de mera retificação de informações, é
cediço que não foi realizada tempestivamente, conforme os fatos apurados pela
autoridade fiscal. Por terem sido lançados dados incorretos no momento oportuno (até a
atracação), apenas intempestivamente as informações exigidas passaram a constar no
sistema, o que configurou a infração.
(...)
É o relatório. Passo a decidir.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.833 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.005235/2009-54

(...)
A irresignação não merece acolhida.
Da análise do acórdão recorrido verifica-se que as retificações das informações de
carga da recorrente foram realizadas após o prazo de 48h previsto no art. 22 da
Instrução Normativa – RFB n.o 800/2007, de modo que não há como afastar a
aplicação da multa imposta com base no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no
37/1966 que dispunha o seguinte:
(...)
Ressalte-se que, consoante análise realizada na origem, a solução proferida na
Consulta Interna Cosit/RFB no 2/2016, por excepcionar a aplicação da infração
prevista na legislação nos casos de alteração ou retificação das informações já
prestadas, comporta interpretação restritiva, e que extrai-se dos fundamentos do
referido ato administrativo (item 11) que a solução proferida na Consulta se aplica
às retificações que “podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da
operação de comércio exterior”, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ao
registro inicial, não de mero erro ou negligência do operador ao inserir os dados no
Siscomex.
A não aplicação do instituto da denúncia espontânea na hipótese, conforme farta
jurisprudência desta Corte, corrobora com a impossibilidade de afastamento da
multa, mesmo diante de retificação do erro antes de procedimento administrativo
de fiscalização, uma vez que a obrigação acessória de informação correta das
cargas no prazo foi descumprida.
Com efeito, a inserção do nova redação do § 2o no art. 102 do Decreto-Lei 37/1966,
com redação dada pela Lei no 12.350/2010, não alterou as razões de decidir da
jurisprudência desta Corte, a qual entende que a denúncia espontânea não se
aplica em caso de descumprimento de obrigação acessória autônoma.
Nesse sentido:
(...)
Incide na espécie a Súmula 568/STJ, segundo a qual "o relator, monocraticamente e no
Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema".
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, II, do
RISTJ, nego provimento ao recurso especial.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

III – DA ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
Alega o Recorrente o seguinte, in verbis:
44. Ocorre que quando do desembarque do contêiner e da realização de sua desova foi
constatado a divergência referente as informações lançadas no conhecimento de
transporte, fato este que só passou a ser de conhecimento da Impugnante após
efetivamente descarregado o contêiner.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.833 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.005235/2009-54

45. Constatada a divergência de informações houve o bloqueio da carga
impossibilitando a liberação de mesma, sendo certo que o seu desbloqueio somente
ocorre após de realizadas as correções das informações junto ao SICOMEX CARGA.
46. Diante disso, foi a Recorrente obrigada a proceder conforme as exigências do
sistema requerendo fosse promovida as correções necessárias nos conhecimentos
eletrônicos máster e agregados, nesta ordem.
47. Assim, ante o equivoco cometido pela embarcadora ao fornecer as informações nos
BLs, a Recorrente ficou impossibilitada de promover corretamente o lançamento das
informações referentes ao CE do BL house, só podendo proceder tais lançamentos após
a efetivada a descarga do contêiner quando efetivamente tomou conhecimento das
divergências ocorridas, não podendo, face a imprevisibilidade do ocorrido, ser-lhe
imputada qualquer tipo de penalidade.
48. Esclarece, no mais, a Recorrente que, torna-se improcedente esta penalidade, pelo
simples fato de que a mesma apenas tomou conhecimento da omissão supra, após a
efetiva descarga da mercadoria, logo, seria impossível a esta correção antes do
desembarque.
Contudo, os fatos narrados pela Autoridade Fiscal no Auto de Infração (fl. 09/10)
indicam claramente que não houve qualquer aplicação arbitrária de penalidade, ao contrário do
que afirma o Recorrente, mas tão somente o estrito cumprimento do dever legal estabelecido no
art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A Autoridade Fiscal relata que a empresa PANALPINA LTDA deixou de prestar
informação sobre carga transportada, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, no conhecimento
de
embarque
FRA995683;
FRA995667;
FRA995673;
FRA995670
e
FRA995621,CEMERCANTE
150905000263922;150805234077409;
150805234390735;
150805234082089 e 150805221657436, nos quais não constavam a informação de todas as
NCMs que deveriam compor os respectivos conhecimentos.
Diante do exposto, aplica-se a multa no valor de R$ 5.000,00 para a ocorrência
relatada, pelo descumprimento de obrigação acessória (prestação de informação fora do prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil), com base na alínea "e" do inciso IV
do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pela Lei n° 10.833, de
29/12/2003:
Art. 107 Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei n° 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.833 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.005235/2009-54

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao agente de
carga;
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

IV – DA ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA DA INFRAÇÃO
Entende o Recorrente que, prestadas as informações antes de qualquer fiscalização
pela Receita Federal do Brasil, restou caracterizada a denúncia espontânea da infração, nos
termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional, c/c o artigo 102, §2o, do Decreto-Lei no
37/1966, com redação dada pela Lei no 12.350/2010 (conversão da Medida Provisória no
497/2010), não havendo que se falar, portanto, na aplicação de qualquer penalidade no presente
caso.
Conclui a Recorrente que, ao desconsolidar o Conhecimento Eletrônico master
(MBL) n.o 011.005.007.135.181, com a inclusão do Conhecimento Eletrônico house (HBL) n.o
011.005.008.852.898, antes do início de qualquer procedimento de fiscalização da Receita
Federal do Brasil, excluiu sua responsabilidade pelo descumprimento da obrigação acessória a si
imposta pelos efeitos jurídicos da denúncia espontânea da infração.
Ocorre que este fundamento já foi objeto de diversos julgamentos em processos
distintos, estando a questão já pacificada tanto na instância judicial quanto na administrativa,
onde foi publicada a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

V - CONCLUSÃO
Nesse contexto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.833 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.005235/2009-54

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital